Tribunal: TJMT
Processo: 0031204-44.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031204-44.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO – PRECEDENTES DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS –

OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. Nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão na carreira é a data do requerimento administrativo.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0031204-44.2009.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 170355465):

“
Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança com pedido de julgamento antecipado da lide ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, SUB-SEDE CUIABÁ
, por intermédio de sua represente legal HELENA MARIA BORTOLO em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, argumentando que os sindicalizados ao solicitarem as elevações de seus níveis em virtude de obtenção de qualificação profissional aguardam em média cerca de 1 (um) ano a partir dos pedidos administrativos para que possam obter a concretização da elevação de nível nas respectivas folhas de pagamento.

Que nesta ação, o requerente substituiu os sindicalizados descritos na tabela descrita no bojo da inicial demonstrando de forma clara as datas da efetuação dos pedidos administrativos, da publicação da portaria de deferimento da elevação de nível e ainda do mês em que a elevação de nível foi realmente concretizada na respectiva folha de pagamento, cujas datas estão devidamente comprovadas pelos documentos individuais em anexo (doc. n. 04).

Requer a procedência da ação para condenação do requerido ao pagamento do retroativo da elevação de nível já deferida a partir do protocolo do pedido administrativo (item A da tabela), ou subsidiariamente, a partir da publicação da portaria (item B da tabela).

Com a inicial juntou os documentos que entendeu pertinentes para corroborar suas alegações e pleitos.

O Município apresentou contestação às fls. 103/120, suscitando preliminarmente a inépcia da petição inicial, argumentando a falta de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, pois tal pleito surge, literalmente, “
do nada
”, ora sem qualquer fundamentação fática e, principalmente, jurídica, ou seja, o autor não atribuiu sequer a origem dos valores a que pede a condenação do réu (id. 81111338).

No mérito, refuta na íntegra os pedidos autorais, destacando que os servidores passaram a receber a remuneração com o devido acréscimo pecuniário no mês subsequente ao ato administrativo, e não após longos 06 meses como declinado preambularmente, razão pela qual propugna pela improcedência da ação, com a condenação nos ônus da sucumbência.

O autor apresentou impugnação à contestação salientando que o Município não especificou os fundamentos da contestação de seu pedido, as razões de fato e direito que baseiam a contestação são genéricas e não específicas, motivo pela qual reitera o pedido de julgamento antecipado da lide (fls. 125/130).

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia fática (artigo 370, CPC), remanescendo questões de direito, que prescindem da dilação probatória, como bem postulado pela parte autora.

Da preliminar de inépcia da petição inicial:

O Município suscitou a aludida preliminar argumentando a falta de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, pois tal pleito surge, literalmente, “
do nada
”, ora sem qualquer fundamentação fática e, principalmente, jurídica, ou seja, o autor não atribuiu sequer a origem dos valores a que pede à condenação do réu (id. 81111338).

Segundo o ‘
caput’
do art. 330 do NCPC, a petição inicial será indeferida, quando for inepta, nos moldes do § 1°, do art. 330, do referido diploma legal.

E considera-se inepta a petição inicial quando: “
lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si
.”

In casu
, a petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionada no dispositivo acima. Ao meu juízo, a preliminar confunde-se com o mérito, devendo-a ser analisada conjuntamente.

Inobstante, de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido.

Do mérito:

Seguindo regra processual expressa para resolução dos processos de forma célere (feito que se arrasta desde meados de 2009, diga-se de passagem), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nessa linha intelectiva, os documentos juntados às fls. 135 e seguintes (id. 81111338) se trata de uma lista elaborada pela diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, contendo todos os servidores que possuem crédito de retroativo e como bem observado pelo autor é facilmente visualizado na coluna "assunto", existe a especificação que o crédito também pode se tratar de retroativo de elevação de nível.

Tal listagem somada aos documentos anexados à exordial e ainda, considerando que competia ao Município requerido a produção de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ônus que não se desincumbiu
, logo o reconhecimento do pedido é medida que se impõe.

Até porque a elevação de nível já foi reconhecida administrativamente e o Município elaborou a aludida lista com os nomes dos professores e seus respectivos retroativos aguardando pagamento por direito.

Entretanto, verifica-se que os valores descritos na tabela inserida no bojo da inicial não correspondem com os valores apresentados na lista de fls. 135 e seguintes (id. 81111338), portanto entendo que seja o caso de procedência parcial da presente ação.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos postos na inicial para condenar o Município de Cuiabá/requerido ao pagamento do retroativo da elevação de nível já reconhecida e deferida administrativamente de acordo com os valores apresentados na listagem de fls. 135 e seguintes (id. 81111338).

Em virtude do resultado deste julgamento,
condeno
o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo autor (art. 85, § 3º, I, CPC).

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

Após o trânsito em julgado, certifique-­se e, inexistindo pleito executório, remetam-­se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não há no ordenamento jurídico municipal dispositivo que determine o pagamento de diferenças salariais oriundas do deferimento de elevação de nível desde a data do pedido administrativo.

Aduz que
“
quando o servidor repute apto a ser promovido na carreira que se encontra com a consequente elevação de nível deve apresentar pedido à Administração que apreciará a veracidade da informação e a sua subsunção ao prescrito pela lei, e caso a conclusão seja positiva constituirá o direito do servidor em progredir na carreira, alcançando degrau mais alto, a partir de então é que nasce o direito de usufruir da vantagem pecuniária inerente ao novo nível que foi posicionado
”.

Salienta, nesse contexto, que o ato administrativo somente produz efeito após ser-lhe dado publicidade. Logo, somente após a publicação da Portaria é que se criam direitos inerentes à progressão na carreira, neles incluídos os financeiros.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos (ID. 1703355467).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo (ID. 170355471).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 175565154).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0031204-44.2009.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, colhe-se do processado que a parte apelada, nas contrarrazões, alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, asseverando que o município apelante não atacou frontalmente a sentença, abstendo-se a reiterar os argumentos lançados na contestação.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, MT, impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Dessa maneira, não há se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, a despeito de o magistrado singular indicar na sentença atacada que o
decisum
não está sujeito ao reexame necessário, observa-se que se trata de condenação ilíquida, circunstância que torna devido o duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, mister ressaltar que a controvérsia recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado, motivo pelo qual o recurso de apelação e a remessa necessária estão sendo analisados conjuntamente.

Do exame do processado, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando à condenação deste ao
“
pagamento retroativo da elevação de nível já deferida a partir do protocolo do pedido administrativo (item A da tabela), ou subsidiariamente a partir da publicação da portaria (item B da tabela)
”.

Vê-se, portanto, que não se busca a progressão dos servidores substituídos, mas, tão somente, que o termo inicial para o pagamento dos valores atinentes ao referido ato retroajam à data do requerimento administrativo.

Com efeito, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que não existe previsão legal que autorize a aplicação de efeitos a partir da postulação na via administrativa, o que lhe autoriza o pagamento a partir da publicidade do ato, registra-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão é a data do mencionado requerimento,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrados, salvo comprovada má-fé.

2. No mais,
o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
.

3. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1791826 RN 2019/0009275-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO.

1.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014.

2. Agravo Interno do Servidor desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1406603 SC 2013/0308790-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, reiteradas são a decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA FINANCEIRA – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos, atinentes à progressão de classe
, retroage à data do requerimento administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE – TERMO INICIAL – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO – ADEQUAÇÃO ÀS DECISÕES DO RE N. 870947/SE E DO RESP N. 1.495.146/MG – RETIFICAÇÃO PARCIAL.

O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da promoção de classe, tem como termo inicial a data do protocolo do pedido administrativo.

Os consectários legais devem ser fixados de acordo com as decisões, proferidas no RE n. 870947/SE, pelo STF e no RESp n. 1.495.146/MG, pelo STJ”.

(N.U 0001169-90.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.

Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.

O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.

Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa.

Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial.

A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.

Comprovado que o ente público municipal deixou

de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

Quando vencida a Fazenda Pública, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais”.

(N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data do requerimento administrativo.

Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela – parâmetro estabelecido pela legislação vigente – e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n o 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os juros moratórios devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e, após 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança, como determinado no ato sentencial.

A condenação contra a Fazenda Pública deve pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade.

(N.U 0011837-34.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (Grifo nosso).

Outrossim, consta dos autos diversas portarias e holerites de servidores munici
p
ais que obtiveram o deferimento do pedido de elevação de nível, porém o início do pagamento da nova classe salarial ocorreu meses depois.

Além disso, colhe-se do relatório emitido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, MT, a indicação dos servidores que obtiveram a progressão financeira, porém não obtiveram o pagamento dos valores pleiteados na presente demanda (ID. 1703055458/170355460).

Desse modo, considerando que a Administração Pública Municipal concedeu a progressão aos servidores públicos substituídos, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais retroativos à data do requerimento administrativo, quando comprovadas os requisitos legais à referida benesse.

No entanto, considerando a multiplicidade de substituídos, pertinente que os valores devidos sejam apurados individualmente e em liquidação de sentença.

Quanto aos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que os valores devidos sejam apurados em liquidação de sentença, com a observância, no cumprimento do julgado,
dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024